Tribunal: TJMT
Processo: 0004402-43.2020.8.11.0002
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004402-43.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCELO ALVES DE SOUZA - CPF: 064.348.331-48 (APELANTE), VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 028.614.511-14 (ADVOGADO), KELLY CRISTINA SILVA AMARAL - CPF: 032.989.611-32 (ADVOGADO), LEANDRO ANTONIO ALVES DA SILVA - CPF: 056.016.591-92 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BENEDITO PIO DE SIQUEIRA - CPF: 140.996.321-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATHEUS BENTO DA SILVA RAMALHO - CPF: 105.314.811-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIUS FERREIRA DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON NATALINO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO GABRIEL PEREIRA DE MATOS SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO, CORRUPÇÃO DE MENORES E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CONDENAÇÃO – ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – ACOLHIMENTO DE UMA DAS TESES APRESENTADAS EM PLENÁRIO – VEREDICTO AMPARADO NOS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS – EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – INVIABILIDADE –
BIS IN IDEM
NÃO CONFIGURADO – UMA DAS QUALIFICADORAS RECONHECIDAS PELO JÚRI USADAS NA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário, com amparo nas provas produzidas, descabe cogitar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos, portanto, é descabida a anulação do julgamento.

Reconhecidas duas circunstâncias qualificadoras é plenamente possível utilizar uma delas para qualificar o crime e a outra para exasperar a pena na segunda fase dosimétrica, por corresponder à agravante genérica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Marcelo Alves de Souza
denunciado, pronunciado e, ao fim condenado pelo Colendo Tribunal do Júri da 14ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
,
no processo n. 2448-80.2013.8.11.0042 (código 342479), pela prática dos crimes de homicídio qualificado (artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal), de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) e de integrar organização criminosa (art. 2º,
caput
, da Lei 12.850/2013), impondo-lhe a pena de 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 10 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa postula a anulação do julgamento, em razão de a decisão dos jurados ser manifestamente contrária à prova dos autos, com fulcro no art. 593, § 3º, alínea ‘d’, do CPP, e, subsidiariamente, pelo decote da agravante reconhecida por configurar
bis in idem
a sua incidência (Id. 128277747).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do apelo (Id. 128277755).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso da defesa (Id. 133630658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso manejado pela defesa.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo acusado
Marcelo Alves de Souza
que foi condenado pelo egrégio Tribunal do Júri como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, do artigo 244-B do ECA e do artigo 2º,
caput,
da Lei nº 12.850/2013.

Ressai da peça acusatória (Id. 128272501),
in verbis
:

“(...) no dia 02.03.2020, por volta das 16h00min, em um região de chácaras situada atrás do Bairro Joaquim Augustinho Curvo, próximo ao Rio Cuiabá, em uma trilha de 200m a partir da Estrada do Engordador, nas proximidades da Rua N, na Comarca de Várzea Grande/MT, agindo com evidente animus necandi, o réu MARCELO ALVES DE SOUZA, mediante prévio ajuste e somatórios de esforços com os corréus Marcos Vinicius Ferreira da Costa, Matheus Bento da Silva Ramalho e Jeferson Natalino de Souza, por motivo torpe, à traição e com emprego de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, concorreram para que fossem desferidos diversos golpes com instrumento perfurocortante contra a vítima Benedito Pio de Siqueira, alcunha “Cajueiro”, causando-lhe as lesões descritas no laudo de necrópsia que foram a causa eficiente de sua morte.

Ademais, conforme consta do caderno investigativo em questão, em data ainda não precisa, o denunciado MARCELO ALVES DE SOUZA, juntamente com Marcos Vinicius Ferreira da Costa, vulgo “Pequi”, Matheus Bento Da Silva Ramalho, vulgo “Matheuzinho” e “Bento”, Jefferson Natalino De Souza, vulgo “Piá”, conscientes e de forma dolosa, passaram a integrar organização criminosa que emprega reiteradamente armas de fogo na sua atuação, associando-se em estrutura ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com o objetivo de obterem, direta ou indiretamente, vantagens de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 [quatro] anos, notadamente a consumação de crimes contra a vida e contra o patrimônio.

Consta que nas mesmas circunstâncias de data, horário e local do fato anterior, os denunciados Marcos Vinícius Ferreira da Costa, vulgo “Pequi”, Matheus Bento da Silva Ramalho, vulgo “Matheuzinho” e “Bento”, Jefferson Natalino de Souza, vulgo “Piá”, e o apelante Marcelo Alves de Souza, vulgo “Neguinho”, “Juninho” e “Paulinho”, com consciência e vontade, concorreram para corromper ou facilitar a corrupção de pessoa menor de 18 anos, no caso o inimputável Pedro Gabriel Pereira dos Santos, para que ele praticasse a conduta descrita no Fato 01. (...)”

– trechos extraídos do parecer ministerial, Id. 133630658.

Processada a ação penal, e após o veredicto dos jurados, sobreveio a sentença, condenando o recorrente pela prática dos crimes de homicídio qualificado (artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 29, ambos do Código Penal), de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) e de integrar organização criminosa (art. 2º,
caput
, da Lei nº 12.850/2013), impondo-lhe a pena total de 20 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e o pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo (Id. 128277710, pp. 35-48).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso, no qual

sustenta inicialmente que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença foi
manifestamente contrária à prova dos autos
, uma vez que as provas produzidas em Juízo não apontam o envolvimento do apelante na ação delitiva, de modo que a condenação pelo Júri, e até mesmo a pronúncia do acusado, foram embasadas somente em elementos inquisitivos.

Sustenta que em sede inquisitiva que foi apontado que o recorrente seria o “disciplina” da facção do Comando Vermelho e mandante do delito de homicídio, porém alega que as testemunhas que prestaram depoimento em sede judicial, disseram que não o conhecem e que o “disciplina” do bairro é o inimputável Matheus Bento da Silva Ramalho; aduz ainda que no plenário do Júri foram ouvidos apenas os réus e os coacusados nem sequer afirmaram conhecer o apelante.

No entanto, com o acurado exame dos autos, verifico que o inconformismo recursal
não comporta provimento
.

Importante consignar de início que as insurgências apresentadas nesta oportunidade quanto à pronúncia do apelante deveriam ser expostas em tempo oportuno no recurso respectivo, o que não foi efetuado. Portanto, analisar-se-á a alegação defensiva de que a decisão dos Jurados é manifestamente contrária às provas produzidas, nos moldes do art. 593, § 3º, alínea ‘d’, do CPP.

Ressalte-se que para desconstituir uma decisão do Tribunal do Júri é imprescindível a constatação de que não houve embasamento em
nenhuma
prova existente no processo, diferentemente da hipótese em análise.

A aceitação de uma alternativa probatória está dentro do poder de opção decisório do Conselho de Sentença, ou seja, se for acolhida pelo Júri uma tese, ao menos, das que lhe foram propostas, não se pode cogitar de decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Nesse sentido, cabe transcrever a elucidativa lição de Guilherme de Souza Nucci,
in
Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p.398:

“(...) Em suma, não cabe a anulação do julgamento, quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova possíveis de surgir. Não se trata de decisão manifestamente contrário à prova dos autos, mas se situa no campo da
interpretação da prova
, o que é bem diferente. Consideramos que a cautela, na anulação das decisões do Júri, deve ser redobrada, para não transformar o tribunal togado na real instância de julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Conferir: STJ:
‘Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas aos autos, não se encontra inteiramente divorciada da prova existente no processo. Precedentes
(...)” –
grifei.

Quanto à materialidade delitiva, não restam dúvidas da sua comprovação, porém, insurge-se a defesa em relação à autoria.

Não obstante a negativa do recorrente e os argumentos depreendidos nas razões recursais, verifica-se que há provas nos autos que apontam que o apelante perpetrou o delito de homicídio contra a vítima Benedito Pio de Siqueira, alcunha “Cajueiro”, juntamente com os coacusados Marcos Vinícius, Matheus e Jefferson, e o inimputável Pedro Gabriel, no contexto de organização criminosa, autointitulada de Comando Vermelho.

Há que considerar que o presente caso envolve facção criminosa de elevada periculosidade, fator que causa elevado temor às pessoas envolvidas, as quais temem a própria vida, o que justifica as testemunhas terem alterado parte de suas declarações durante a persecução penal.

Consoante bem delineado pelo
parquet
, em sede de contrarrazões recursais, os jurados votam de acordo com suas consciências e os ditames da justiça, não havendo ressalvas em relação ao tipo de elemento formador do convencimento.

E conforme ponderado de início, não há falar em cassação da decisão dos jurados quando estes optam por uma das teses apresentadas em plenário, formando a sua convicção nesse sentido.

Constatou-se que o apelante não só integrava a organização criminosa denominada Comando Vermelho, como tinha função de liderança, pois ocupava a posição de “Disciplina” do bairro – pessoa responsável por resolver os conflitos e adversidades –, assim, apurou-se que, juntamente com os corréus supracitados, que também eram integrantes da facção, ceifaram a vida do ofendido Benedito, ficando demonstrado no feito que a ordem originou-se do recorrente e os demais executaram o delito.

Do contexto dos autos, concluiu-se que os corréus Matheus, Jefferson e o inimputável Pedro Gabriel, a mando do ora apelante, responsabilizaram-se por verificar se o corréu Marcos Vinícius cumpriu com a ordem emanada pelo recorrente de ceifar a vida da vítima, tendo todos os acusados mencionados participado da ação criminosa, e todos, incluindo o recorrente que foi o mandante, foram condenados pelo Júri Popular.

Insta consignar que os próprios corréus narraram os fatos delitivos detalhadamente, afirmando, inicialmente, que integravam a referida organização criminosa e que o apelante era o “Disciplina” – fato apontado também por várias testemunhas no início da persecução penal –, o qual emanou a ordem do crime de homicídio. Ocorre que é facilmente perceptível a tentativa dos coacusados em afastar a responsabilidade criminal do recorrente ao prestarem declarações divergentes em sede judicial, até mesmo durante a sessão plenária, tendo o corréu Matheus inclusive atribuído a si a função de “Disciplina”, o que não é nenhum pouco crível.

Nesse ponto, ressalto que a testemunha Evandro, que já integrou a facção do Comando Vermelho, narrou os fatos delitivos em comento perante a autoridade judiciária, sobre como ficou sabendo da morte da vítima Benedito e as pessoas envolvidas, inclusive esclareceu como “funciona” a organização criminosa em comento, relatando outras situações que envolvem o CV, asseverando por diversas vezes que o apelante Marcelo, conhecido por “Neguinho”, que é o “Disciplina” do bairro (mídia audiovisual, Id. 128272798).

Destaco ainda que, embora o corréu Jefferson tenha modificado sua narrativa em sede judicial, até mesmo tentando se eximir da responsabilidade penal, extrai-se das suas declarações que já tinha “ouvido falar” que o recorrente era o “Disciplina” do bairro (mídia audiovisual, Id. 128272799).

Oportuno transcrever os seguintes argumentos bem delineados pelo recorrido,
in verbis
:

“A despeito de não serem Matheus e/ou Jefferson os recorrentes em questão, mostra-se pertinente expor as versões por eles apresentadas, vez que relevam descaradamente a esdruxula tentativa de Matheus de se colocar como o mandante do crime de homicídio, protegendo o recorrente.

A dinâmica detalhadamente narrada pelos envolvidos, notadamente pela pessoa de Jefferson Natalino (Piá), comprovam que Matheus não exercia a figura de disciplina naquela localidade e tampouco ordenou que ceifassem a vida da vítima, visto que, se assim fosse, não teria porque, em tese, tentar salvar a vida de Benedito, conforme afirmado por diversas vezes pelo corréu Jefferson Natalino.

Noutro norte, o recorrente era a pessoa conhecida por todos como “Disciplina” do bairro, afirmação feita por diversas testemunhas e réus ouvidos durante as investigações e em Juízo. Nessa seara, note-se que a declaração de Jefferson Natalino (Piá) de que sabia ser Marcelo quem exercia essa função fora feita na fase de instrução processual.

De fato, de uma análise conjunta das declarações prestadas pelos corréus na fase inquisitiva e na fase judicial (instrução e julgamento e plenário do Tribunal do Júri), denota-se que todos alteraram parcialmente suas versões dos fatos, em evidente tentativa de eximir a pessoa que entre eles ocupava cargo de maior escalão na organização, ou seja, o recorrente, contradizendo-se uns aos outros em uma teia de mentiras.

(...)

Assim, não obstante Matheus (Matheuzinho, Bento) e o menor infrator Pedro Gabriel (Canhain) tenham alterado suas versões em juízo, certo é que as suas narrativas extrajudiciais, aliadas aos depoimentos das demais testemunhas, corroboram a afirmação de que o recorrente dera a ordem para ceifarem a vida da vítima.

De fato, verifica-se que após diligências envidadas pelos investigadores da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa, os conteúdos das Denúncias Anônimas recebidas (fls.15, 16, 19/20, 21, e 22), as quais noticiam o envolvimento de todos os denunciados, foram devidamente confirmados com os detalhamentos apresentados por Matheus (Matheuzinho, Bento), Pedro Gabriel (Canhain) e demais testemunhas, que relataram que o crime de homicídio perpetrado contra Benedito Pio De Siqueira, alcunha “Cajueiro”, fora determinado pelo recorrente, na qualidade de “Disciplina” da organização criminosa denominada Comando Vermelho, em razão da colaboração da vítima com a polícia em região dominada por facção, e fora praticado por Marcos Vinícius (Pequi), Jefferson (Piá) e Matheus (Matheuzinho, Bento), já condenados pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

Infere-se, também, que, no que diz respeito ao envolvimento do recorrente, as testemunhas inquiridas em juízo e que o haviam increpado em sede inquisitiva acabaram por seguir o caminho dos acusados, negando o seu envolvimento no crime em questão, todavia, é importante acentuar que este réu é pessoa que inspira medo nos populares da região, posto ser a pessoa que determina a realização de “salves”, espécie de castigo corporal corretivo, conforme destacado no depoimento extrajudicial do menor Carlos Antônio (Vedita) - fls. 66/67.

A propósito, o indivíduo autor da Denúncia Anônima nº 968/2020 (fl.22) ao indicar Marcelo, vulgo “Neguinho”, dono do lava-jato, como disciplina do bairro e liderança do comando vermelho que decretou a morte da vítima, destacou que a facção criminosa proibiu os moradores de chamarem a polícia no bairro e determinaram que as ocorrências devem ser reportadas ao “disciplina” (fato também destacado pelo menor Carlos Eduardo (Dudu) – fls. 56/57), ressaltando que até mesmo briga de marido e mulher deve ser resolvida pela organização criminosa e que, no caso dos autos, ninguém pode comentar acerca do homicídio porque leva “salve”. (...)”
– Id. 128277755, pp. 13-15.

Insta salientar que os réus, incluindo o ora recorrente, foram condenados também por integrar organização criminosa, denominada Comando Vermelho, a qual é de conhecimento notório que possui diversos integrantes, com estrutura complexa, que se dividem em “funções”, além de haver certa “hierarquia”, bem como a facção costuma atuar de forma extremamente violenta, diante disso, por óbvio, as pessoas temem represálias, e não raras vezes modificam suas declarações já prestadas, especialmente quando envolvem os indivíduos que estão na liderança do grupo criminoso, como ocorreu na presente hipótese.

Oportuno ressaltar que o delito em apreço ocorreu justamente porque o ofendido estaria colaborando com a Polícia, de modo que o recorrente ordenou a “execução” da vítima para que a organização criminosa seguisse com as práticas ilícitas sem qualquer intervenção, portanto, os coacusados e testemunhas temem por suas vidas, o que fica claramente demonstrado ao prestarem depoimentos.

Convém destacar ainda o que foi acima exposto, de que uma das denúncias feitas a Polícia, não só apontava o apelante como o “Disciplina” do bairro como informou que a facção criminosa em comento proibiu os moradores de chamarem a Polícia naquele bairro e determinou que as “ocorrências” deveriam ser reportadas ao “disciplina”.

Assim, não há como admitir a pretensão externada pela defesa na peça recursal, uma vez que as provas produzidas durante a persecução penal amparam a decisão tomada pelos Jurados, que, acolhendo uma das versões apresentadas, reconheceram que o apelante imbuído de
animus necandi
e em comunhão de esforços com os corréus ceifaram a vida do ofendido
Benedito
, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, motivo pelo qual não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, pois só pode ser reconhecida quando a decisão dos Jurados destoa de forma inequívoca de toda a prova produzida no feito, o que não ocorre na espécie.

Com isso, se o Conselho de Sentença optou por uma das versões com amparo nas provas produzidas, não há motivos para a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, afigurando-se de rigor a manutenção da decisão soberana dos Jurados.

Nesse sentido, trago precedente deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – ABSOLVIÇÃO DA IMPUTAÇÃO DIZENTE COM A PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – PRETENSA SUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE DUAS VERSÕES APOIADAS NAS PROVAS PRODUZIDAS EM PLENÁRIO – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI – EXISTÊNCIA DE MATERIAL PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA SUSTENTAR A OPÇÃO DOS JURADOS – RECURSO DESPROVIDO. Somente se licencia a cassação do veredito popular quando este se dissociar manifestamente das provas dos autos, ou seja, quando a decisão destoar abertamente dos elementos de convicção reunidos no caderno processual. Se a decisão tiver apoio em qualquer prova colhida, ainda que escassa, descabido cogitar acerca de cassação, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos.”
(TJMT, N.U 0028567-44.2014.8.11.0042, Ap 61301/2018, Des. Alberto Ferreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, julgado em 27.3.2019, publicado no DJe 3.4.2019).

Além do mais, é o entendimento pacífico neste Corte:
“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.”
(Enunciado n. 13 do TJMT).

No tocante à
exclusão da agravante prevista no artigo 61, II, ‘c’, do Código Penal (recurso que dificultou a defesa da vítima)
, ao argumento de que a sua incidência configura
bis in idem
, observo que a pretensão não merece amparo.

Dessume-se do feito que não foi utilizada a mesma circunstância para qualificar o crime e agravar a pena, incorrendo em dupla valoração.

Verifica-se que os jurados reconheceram duas circunstâncias qualificadoras, de modo que a motivação torpe foi utilizada para qualificar o delito de homicídio e o recurso que dificultou a defesa da vítima foi sopesado somente na segunda fase dosimétrica, como circunstância agravante, por corresponder ao art. 61, II, ‘c’, do CP.

Com efeito, havendo mais de uma circunstância qualificadora, é plenamente possível que uma delas seja utilizada para qualificar o crime e as demais podem ser consideradas como circunstâncias agravantes genéricas, se cabíveis, ou, residualmente, como circunstâncias judiciais.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal.”
(STJ,
HC
402.851/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 14.9.2017, DJe 21.9.2017).

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022